Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-22.2017.8.11.0111
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001265-22.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OVIDIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 344.509.981-20 (APELANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL - CPF: 789.373.886-34 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

REJEITADA.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VERBAL.

COMPROVADO.

PAGAMENTO DE SINAL. DEVOLUÇÃO.

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A Sentença encontra-se devidamente fundamente de acordo com o livre convencimento do magistrado que bem apreciou as provas dos autos.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que o próprio réu reconhece a realização do negócio jurídico com o autor da ação.

O autor se desincumbiu do ônus da prova, por meio de documento e prova oral que demonstram de forma inequívoca a celebração do contrato verbal e o pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001265-22.2017.8.11.0111 – COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE: OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO:

ROBSON MIGUEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposto por
OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA,
de

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e lucros cessantes, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o apelante a restituição de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 237014295)

O apelante,
OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA
, em preliminar alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Argui a ilegitimidade ativa do apelado por inexistir nos autos qualquer prova que demonstre o nexo causal da negociação entre o apelante e o apelado.

Argumenta sobre a imprestabilidade dos documentos probatórios anexados na petição inicial, e que o apelado não demonstrou os requisitos legais do contrato verbal, em especial o art. 104, I do Código Civil.

Pontua que ficou demonstrado que o Sr. Ataíde Miguel pactuou o negócio jurídico com o apelante, dando como sinal para aquisição do imóvel a quantia de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), e que ele não cumpriu o avençado, por isso deve ser incorporado ao patrimônio do vendedor, ora apelante, nos termos do art. 418 do Código Civil.

Assevera que caso mantida a sentença, a incidência dos juros de ser a partir da citação nos termos do art. 405 do Código Civil e não do evento danoso.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por ausência de fundamentação, caso superada, no mérito pugna pelo reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 237014650)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante em preliminar alega nulidade da sentença por ausência da fundamentação.

A sentença apreciou os contornos da lide e as provas dos autos de forma clara e precisa, e o Magistrado expôs os motivos que levaram ao seu convencimento pela procedência parcial dos pedidos iniciais.

Rejeito a preliminar.

O apelante argui a ilegitimidade ativa do apelado por inexistir nos autos qualquer prova que demonstre o nexo causal da negociação entre o apelante e o apelado.

Durante a instrução processual foi confirmado o nexo causal da negociação entabulada entre o apelante e apelado, especialmente na audiência de instrução de audiência de instrução e julgamento em que o próprio apelante confirmou a realização das tratativas de compra e venda do imóvel com o apelado, e que foram realizadas de forma verbal com a intervenção do irmão do apelado.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto ao mérito, o apelante alega em apertada síntese que os

documentos probatórios anexados na petição inicial não são aptos para comprovar a relação negocial, e que o apelado não demonstrou os requisitos legais do contrato verbal, em especial o art. 104, I do Código Civil.

Pontua que ficou demonstrado que o Sr. Ataíde Miguel pactuou o negócio jurídico com o apelante, dando como sinal para aquisição do imóvel a quantia de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), e que ele não cumpriu o avençado, por isso deve ser incorporado ao patrimônio do vendedor, ora apelante, nos termos do art. 418 do Código Civil.

Inequivocamente ficou provada nos autos a realização do contrato verbal entre os litigantes em que o apelante se comprometeu a vender um imóvel rural ao apelado, por R$ 475.000,00, nas seguintes condições: pagamento de R$ 58.000,00 em 10/05/2016, por transferência bancária; entrega de um veículo Ford F-1000, pelo valor de R$42.000,00; pagamento de R$ 375.000,00 quando da elaboração contratual.

O apelado comprovou o pagamento do valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) por meio de transferência bancária na conta do apelante, cujo valor é fruto da venda de gado, e quando procurou o apelante para formalizar o contrato, descobriu que ele havia vendido o imóvel para terceiros.

Tais fatos foram confirmados em audiência pelas testemunhas e pelo próprio apelante.

Eis o trecho da sentença:

“Eis os depoimentos colhidos em audiência que elucidam e embasam a conclusão a que se chegou:

Eu comprei uma terra do seu Ovídio. Eu estive aqui em 2015. Eu morava em Rondônia. Ele estava com um sítio para vender. Eu olhei esse sítio e voltei para Rondônia, no final de 2015. Não conversei com ele, foi meu irmão. Isso, o negócio foi através do meu irmão. Quem fez a negociação foi o Ataíde Miguel. Eles me ligaram e pediram para eu fazer o depósito para ele. A conversa foi essa, que eles precisavam de R$ 30.000,00. Eu estava vendendo as minhas coisas para vir para Mato Grosso. Quando eu chegar aqui era para eu dar a metade, inteirar a metade, fazer o documento e dar a outra parte no prazo. O sítio era no valor de R$ 400.000,00. Eles me passaram o número da conta do seu Ovídio. Eu mandei colocar na conta dele R$ 58.000,00. Eu vendi um gado na época e autorizei o rapaz que comprou o gado passar os R$58.000,00 na conta do seu Ovídio. O outro, era para quando eu chegasse aqui, fazer o documento e dar mais o restante para inteirar metade. Eu vim aqui em 2015 e esse negócio foi feito em 2016. O negócio foi via telefone. Ele precisava desse dinheiro. Meu irmão falou que ele é gente boa e podia fazer o negócio. O dinheiro caiu na conta dele e ele vendeu a terra para outro. Quando eu cheguei aqui, o negócio foi feito em maio de 2016, eu soube que ele tinha vendido a terra. Eu procurei seu Ovídio e ele não estava. Tinha um conhecido, o “grande” e eu falei se não podia levar seu Ovídio lá em casa para conversar com ele. Ele falou que vendeu a terra e eu falei para devolver os R$58.000,00. Ele falou que tinha um prazo e eu falei para pagar quando recebesse. Depois ele falou comigo e disse que não ia passar o dinheiro de volta. Eu vendi um gado para o Euler e o autorizei a depositar R$ 58.000,00 na conta do seu Ovídio. O restante era para fazer o contrato e reconhecer firma. Eu tenho o contrato e o comprovante do depósito. Isso, na época da negociação meu irmão falou com ele e depois me ligou. É um sítio que fica do lado do posto. Foi só esse pagamento de R$ 58.000,00. Eu tinha uma F1000, 97. Meu irmão ligou e falou que ele estava precisando de R$ 30.000,00. Eu falei para passar a F1000, por R$ 42.000,00 e eu passo R$ 58.000,00, que dá R$ 100.000,00. O outro R$100.000,00, eu chegando e fazendo o documento, inteirava para ele. O restante do pagamento era com prazo, um prazo grande. Um dia seu Ovídio me ligou e disse que não queria a F1000, mas o dinheiro já tinha caído na conta dele. Ele vendeu a terra para outro e eu conversei com ele para devolver o dinheiro de boa, mas ele negou. Ele falou que não devolveria. A gente foi chamado para fazer um acordo. E eu tinha falado para me devolver o dinheiro quando ele recebesse, mas ele disse que não ia devolver hora nenhuma. (Robson Miguel, id. 162024555, Descrição: depoimento pessoal Robson).

Conheço Ataíde Miguel. O negócio foi feito com ele. Seu Robson, eu nunca fiz negócio com ele. Essa propriedade que eu vendi era distante 6 km da propriedade do seu Miguel.
Eu era conhecido do Ataíde. A verdade é que esse negócio foi feito assim: seu Ataíde Miguel tinha um certo interesse na minha terra. Um dia ele falou “tenho um irmão em Rondônia que eu quero comprar a propriedade para ele”.
Ele perguntou o valor da propriedade e eu disse que era R$ 500.000,00.
Isso ficou uns dois meses ele correndo atrás e falando que o seu Robson ia mandar um dinheiro para poder negociar
, mas nunca mandou esse dinheiro.
Um certo dia ele apareceu em casa e disse “meu irmão vai mandar um dinheiro para você e sexta-feira ele estará aqui para fazer o contrato para fechar o negócio
; R$ 300.000,00 de entrada e R$ 200.000,00 em seis meses”. Eu falei para não mandar dinheiro, porque já demorou demais e isso é só promessa.
Eu peguei esse dinheiro
.
Fiquei correndo atrás do seu Miguel por três meses, para poder receber e ter uma solução do negócio. Depois de 90 dias encontrei seu Miguel e falei que eu ia perder o negócio com a outra terra, porque eu já tinha dado entrada na outra terra. Eu vendi essa para comprar outra.
Seu Miguel falou “se você tem negócio na terra, você vende”.
Seu Ataíde fez o negócio comigo para o irmão dele
. Eu estava vendendo a terra então o dinheiro tinha que vir para mim. O dinheiro veio para a minha conta para pagar o negócio com o seu Miguel. Eu perdi R$ 100.000,00 por causa desse negócio. Eu vendi a terra para terceiro porque eu lutei 90 dias para concluir o negócio com eles e eles nunca que apareceram. Para mim não perder R$ 150.000,00 que eu tinha dado de entrada na outra terra, eu vendi. O Robson apareceu na minha casa seis meses depois que deu esse dinheiro. Eu recebi o depósito em 2016, maio ou junho.
Eu vendi essa terra para o seu José, uns três meses depois
. (Ovídio Rocha de Oliveira, id. 162024555, Descrição:
depoimento pessoal Ovídio)

Robson era meu vizinho. Somos conhecidos. Quando um precisava do outro ia lá e ajudava. Lembro que o Robson me falou que tinha “apanhado” uma propriedade no Mato Grosso. Ele morava aqui em Nova União, ainda. Sim, ele tinha gado. Inclusive, nessa propriedade que ele comprou, ele comprou daqui para lá. Ele nem morava lá ainda.
O gado que ele vendeu, vendeu até para um amigo nosso que faleceu, eu fui ajudar e ajudei a fechar o gado no dia que vendeu. Esse senhor que faleceu é Euler. O que eu sei é o seguinte: o Robson vendeu o gado para o Euler, aí foi 52 novilhas na época. Ficou para o Euler passar R$58.000,00 para esse senhor que comprou a terra
. Na época ele me disse que tinha uma F1000, 97, que ele ia passar também.
O falecido Euler repassou o dinheiro para esse rapaz, mas eu não lembro o nome dele, foi R$58.000,00.
Eu não vendi gado meu para o Euler. Eu só mexia com as vaquinhas de leite Meu gado era leiteiro e eu não tinha gado branco para vender. Ele não mexia com vaca leiteira. Ele comprava e vendia gado. Ele só mexia com gado de cria. Tudo é feito no contrato. Pode colocar para pagar para outro. Essa propriedade que ele comprou era em Matupi, para os lados de Matupi. Eu não conheço. Eu não tenho lembrança do nome da gleba, mas era uma terra de R$ 400.000,00 na época. Eu não sei quantos alqueires é e nem qual linha é
Ele falou o nome do rapaz de quem comprou a terra, eu não lembro direito, não sei se era Ovídio, Ouvidio, Euvídio, uma coisa assim
. No dia que eles fizeram o negócio eu não estava junto. Eu estava junto no que dia que foi prendido o gado. Eu não tenho certeza, não lembro porque faz muito tempo. Eu lembro que ele transferiu esse dinheiro e depois ficou de passar essa camionete. O dinheiro caiu na conta desse senhor e ele não queria mais a camionete. Quando o Robson foi embora praí com a mudança, com tudo, o cara já tinha vendido a terra. Ele pediu para devolver o dinheiro e o senhor não quis devolver. Depois disso, não sei o que aconteceu (Dirceu Vieira de Souza, id. 162024555, Descrição: oitiva testemunha Dirceu)

Diante desse cenário, resta incontroverso nos autos que as partes firmaram o compromisso de venda e compra do lote 785, situado na linha 3, da Gleba União, sendo o negócio intermediado por Ataíde Miguel, irmão do autor.

É incontroverso, ainda, que Euler Bastos de Oliveira efetuou, a pedido e autorizado pelo autor, o depósito de um sinal no valor de R$58.000,00 (id. 74221962 - pag. 11), em 10/05/2016, para, posteriormente, ser concluído o negócio e que, ainda assim, o requerido vendeu o imóvel para terceiro.

A controvérsia paira, então, sobre o pretenso comprador do imóvel e a devolução do sinal depositado.

Logo, o autor obteve êxito em comprovar que a negociação intermediada por Ataíde Miguel foi efetuada, concluída e ratificada por Robson Miguel, em ligação telefônica, tanto que providenciou a venda do gado e o depósito do sinal em favor do requerido, conforme o depoimento pessoal do autor e da testemunha Dirceu.

Além disso, vê-se pelo contrato de cessão e transferência de direito de posse do lote 785, situado na linha 3, da Gleba União, trazido pelo requerido no id. 74221962 - pág. 47/48, que um mês após a transferência, isto é, em 14/06/2016, o requerido vendeu o imóvel a terceiro, sem qualquer menção ao compromisso anterior.

Por fim, o requerido não justifica e nem comprova o motivo pelo qual não devolveu o dinheiro depositado pelo autor como sinal, nem que pactuaram prazo para a conclusão do negócio com perda do sinal. Diante desse cenário, comprovada a violação à boa-fé contratual, é de rigor a declaração de resolução do negócio jurídico entre Robson Miguel e Ovídio Rocha de Oliveira em relação à promessa de compra e venda do lote 785, situado na linha 3, da Gleba União.

Além disso, comprovado o depósito de sinal e tendo sido resolvido o negócio jurídico, é de rigor a condenação do requerido à devolução do depósito efetuado pelo autor para garantia do negócio, atualizado e corrigido.”

Como se vê, o autor apelado se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ele demonstrou a realização do contrato verbal entre os litigantes, o pagamento do valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) ao apelante, e por sua vez o apelante em audiência confirmou a versão do autor apelado de que a negociação foi

intermediada por Ataíde Miguel, mas concluída e ratificada pelo apelado por ligação telefônica.

E como o Magistrado mencionou o apelado não justificou e nem comprovou o motivo pelo qual não devolveu o dinheiro depósito pelo autor como sinal, nem que pactuaram prazo para a conclusão do negócio com perda do sinal, por isso, comprovada a violação da boa-fé contratual, impõe-se a manutenção da sentença que declaração a resolução do negócio jurídico entre Robson Miguel e Ovídio Rocha de Oliveira em relação à promessa de compra e venda do lote 785, situado na linha 3, da Gleba União

No que tange a incidência dos juros de mora, com razão o apelante, deve ser a partir da citação.

Ante o exposto, PROVEJO em parte o recurso, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024